Tribunal: TJBA
Processo: 8002219-46.2023.8.05.0156
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Recurso em Sentido Estrito n.º 8002219-46.2023.8.05.0156 – Comarca de Macaúbas/BA Recorrente: João Célio de Oliveira Morais Advogado: Dr. João Vitor Souza da Purificação (OAB/BA: 75.062) Recorrido: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Dr. Rogério Bara Marinho Origem: Vara Criminal da Comarca de Macaúbas Procurador de Justiça: Dr. Moisés Ramos Marins Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HABEAS CORPUS PREVENTIVO IMPETRADO NA ORIGEM. PLEITO DE REFORMA DA DECISÃO QUE INDEFERIU O WRIT DE PLANO, POR AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. INALBERGAMENTO. NÃO DEMONSTRADO RISCO CONCRETO DE COAÇÃO ILEGAL. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS NARRADOS NA IMPETRAÇÃO. REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES À AUTORIDADE APONTADA COMO COATORA QUE CONSTITUI EM MERA FACULDADE DO RELATOR, NOS TERMOS DO ART. 662 DO CPP. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE A SER SANADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I - Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por João Célio de Oliveira Morais, representado por advogado constituído, insurgindo-se contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Macaúbas/BA, que indeferiu a ordem de habeas corpus preventivo impetrado em seu favor, sob o fundamento de que o pedido era genérico e desprovido de elementos mínimos que autorizassem seu processamento. II - Extrai-se dos autos que, em 20/11/2023, João Célio de Oliveira Morais impetrou habeas corpus preventivo (Id. 64251239), alegando estar sendo ameaçado por integrantes da Polícia Militar de Macaúbas, inclusive com risco à sua integridade física e liberdade de locomoção, sob a acusação infundada de envolvimento com o tráfico de drogas. A petição inicial, subscrita por advogado constituído, foi acompanhada apenas de documentos pessoais e procuração, sem qualquer elemento probatório das supostas ameaças. Em 06/12/2023, o Juiz de origem determinou vista dos autos ao Ministério Público (Id. 64251243), que, por sua vez, manifestou-se pelo indeferimento do pedido, apontando a inexistência de risco iminente de restrição à liberdade do paciente e destacando a ausência de elementos que comprovassem as alegações (Id. 64251249). Em 16/02/2024, foi proferida sentença (Id. 64251253), indeferindo a ordem de habeas corpus sob o fundamento de que o pedido era genérico e desprovido de prova pré-constituída, conforme exige o rito do habeas corpus, ressaltando que conjecturas e ilações não são aptas a justificar a concessão do salvo-conduto. III - Irresignado, o impetrante interpôs Recurso em Sentido Estrito (Id. 64251258), postulando, em suas razões, preliminarmente, o reconhecimento da nulidade da sentença que indeferiu a ordem de habeas corpus preventivo, para que seja determinada a prolação de nova decisão, sob o argumento de que a autoridade apontada como coatora (Capitão da PM da 4ª CIPM de Macaúbas) não foi previamente intimada para prestar informações, em suposta afronta aos artigos 647, 648, I, e 654, § 1º, alínea “b”, todos do Código de Processo Penal. No mérito, requer que seja oficiada a autoridade coatora para prestar esclarecimentos, a fim de permitir o regular processamento do habeas corpus. IV - Inicialmente, verifica-se que a preliminar de nulidade suscitada pelo recorrente, fundada na ausência de requisição de informações à autoridade apontada como coatora antes do indeferimento da ordem de habeas corpus, se relaciona diretamente com o mérito recursal, porquanto diz respeito à suficiência dos elementos apresentados na impetração. Assim, impõe-se a análise conjunta de todas as matérias deduzidas no recurso. V - Do exame dos autos, não se vislumbra qualquer nulidade a ser reconhecida na decisão que indeferiu, de plano, o habeas corpus, sem a requisição de informações à autoridade apontada como coatora. Registre-se que a decisão vergastada indeferiu liminarmente a impetração, em razão da ausência de prova pré-constituída, indispensável ao exame do mérito do habeas corpus (de rito célere), uma vez que a inicial do writ foi instruída apenas com documentos pessoais e instrumento de procuração, desprovida, portanto, de qualquer elemento probatório mínimo apto a corroborar as alegações aventadas, razão pela qual não havia necessidade de requisição de esclarecimentos complementares. VI - Com efeito, nos termos do art. 258 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, o habeas corpus subscrito por advogado deve vir instruído com os documentos necessários à demonstração da plausibilidade do direito invocado. A impetração, contudo, limitou-se a alegações genéricas, desacompanhadas de qualquer substrato probatório mínimo que evidenciasse risco concreto à liberdade de locomoção do paciente, conforme fundamentado pelo Juiz de origem. VII - Dessa forma, diante da ausência de prova pré-constituída e da inexistência de situação concreta de ameaça à liberdade de locomoção, revela-se manifestamente incabível o prosseguimento da impetração, sendo dispensável a requisição de informes à autoridade apontada como coatora. VIII - Vale ressaltar que, como bem pontuado pela douta Procuradoria de Justiça, a requisição de informações à autoridade apontada como coatora constitui faculdade do julgador, nos termos do art. 662 do CPP, caso repute-as necessárias ao julgamento da ação constitucional. IX - Nota-se, pois, que o indeferimento do Writ se encontra devidamente justificado, não se vislumbrando ilegalidade a ser combatida, pelo que a decisão de origem não merece reparos. X- Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e improvimento do recurso. XI - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito n.º 8002219-46.2023.8.05.0156, provenientes da Comarca de Macaúbas/BA, em que figuram, como recorrente, João Célio de Oliveira Morais, e, como recorrido, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.